Tribunal: TJDFT
Processo: 0702510-78.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Estupro de vulnerável. Provas. Erro de tipo. Dano moral.
1 - As declarações firmes e coesas da vítima – menor de 14 anos à época dos fatos – de que manteve conjunção carnal com o réu, que tinha ciência de sua idade (doze anos) - são provas suficientes do crime de estupro de vulnerável.
2 – Não tendo o réu falsa percepção da realidade quanto à idade da vítima, agindo com indiferença na prática de várias conjunções carnais com a vítima, não se reconhece erro de tipo.
3 - Para fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
4 - Apelação provida em parte.